Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-79.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ESTATUTO DA OAB. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. As partes interpõem apelações cíveis contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor em ação de arbitramento de honorários. O autor afirma atuação profissional em processo anterior e requer arbitramento da verba. A ré alega erro na fixação do valor da causa e na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança de honorários em face do autor.
3. Analisar se o valor da causa e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devem observar o proveito econômico indicado na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
5. Quanto à pretensão de cobrança de honorários advocatícios, aplica-se o art. 25, II e V, da lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que prevê o prazo prescricional de 05 anos a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixar, da renúncia ou revogação do mandato.
6. Na hipótese, o autor atuou como advogado da ré em outro processo até 08/02/2017, quando substabeleceu, sem reservas, os poderes que lhe foram conferidos por ela naquele processo. Com a renúncia do mandato nesta data, restou iniciado o prazo prescricional quinquenal, encerrado em 08/02/2022. Assim, ajuizada a ação de cobrança apenas em 20/06/2024, é evidente a prescrição da pretensão do autor.
7. Quanto ao valor da causa, o art. 292, VII, do Código de Processo Civil –CPC, determina que ele corresponderá “na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor”.
8. Ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, a norma processual define que o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do CPC).
9. O dispositivo estabelece ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários. Assim, o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Devem ser adotados apenas quando não houver condenação pecuniária.
10. No caso, como pedido principal, o autor requereu que a ré fosse condenada a lhe pagar o valor de R$ 24.300,00 a título de honorários advocatícios contratuais – correspondente a 10% sobre o valor de R$ 243.000,00 que foi tomado como base; como pedido alternativo, a parte deixou ao arbítrio do juízo a definição dos honorários a serem arbitrados. Logo, o valor da causa deve ser corrigido de R$ 1.000,00 para R$ 24.300,00, correspondente ao pedido alternativo de maior valor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido.
Legislação relevante: Código Civil (arts. 189 e 206, § 5o, II); Lei 8.906/1994 (art. 25, II e V); Código de Processo Civil (arts. 292, VII, e 85, § 2o).
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1903564, 0722458-11.2022.8.07.0007, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgamento em 07/08/2024.